Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. PENA-BASE MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Impossível a exclusão das qualificadoras de escalada e concurso de pessoas uma vez comprovadas pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, sendo desnecessária a realização de perícia.
2. Mantém-se a valoração desfavorável dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime quando sua fundamentação é idônea.
3. Proporcional o quantum de aumento por cada circunstância judicial em desfavor do réu, mostra-se adequada a pena-base fixada.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando se trata de réu reincidente, portador de maus antecedentes e tendo sido considerada maculadas as circunstâncias do crime.
5. Apelação conhecida e desprovida.